Tribunal: TJSP
Processo: 1000636-78.2021.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Perda da chance decorrente da inércia da advogada que não deu andamento ao processo, após ser intimada. Descumprimento do dever de meio do qual resultou prejuízo, eis que certa a condenação dos executados diante da natureza da ação e do resultado do julgamento dos embargos à execução. Indenização pela perda da chance devida. Recurso parcialmente provido apenas

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Perda da chance decorrente da inércia da advogada que não deu andamento ao processo, após ser intimada. Descumprimento do dever de meio do qual resultou prejuízo, eis que certa a condenação dos executados diante da natureza da ação e do resultado do julgamento dos embargos à execução. Indenização pela perda da chance devida. Recurso parcialmente provido apenas para conceder à Ré os benefícios da gratuidade da justiça.